Tribunal: STF
Processo: ARE 1369332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES



    Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos das vítimas e testemunhas. Qualificadoras atinentes ao rompimento de obstáculo e concurso de agentes inquestionáveis. Crime de corrupção de menores de natureza formal dispensando prova sobre a efetiva deturpação moral dos infratores inimputáveis (Súmula 500 do STJ). Condenação mantida. Penas-base acima do piso em face de circunstâncias desfavoráveis representadas pela duplicidade de qualificadoras do furto e número de adolescentes corrompidos. Causa de aumento representada pelo repouso noturno. Concurso material de delitos. Substituição da corporal por restritiva de direitos obstaculizada pelo quadro negativo, no caso também colidente com o regime inicial semiaberto estipulado em primeiro grau. Obrigação de indenizar as vítimas que dispensa prova aprofundada do prejuízo sofrido e apuração com precisão. Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) as versões, a par de inverossímeis, acabaram isoladas.



    Com efeito, declarou a vítima Creuza Sueli de Souza ter sido informada que 'FELIPE MARTINS' e dois adolescentes arrombaram seu quiosque e subtraíram cervejas, refrigerantes, doces, 'tudo o que tinha no quiosque', ocasionando prejuízo entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. Anotou que o furto ocorreu durante a noite e nenhum bem foi recuperado. No mais, afirmou que 'Português', indivíduo que mora no local, presenciou o crime e avisou uma pessoa, a qual, de seu lado, comunicou a Luciana (fls. 15 e link de acesso a fls. 158).



    Já a ofendida Luciana Moreira dos Santos Simeão narrou que houve um furto em seu quiosque, mediante arrombamento da porta, sendo subtraídas cervejas, alimentos, fritadeira, liquidificador, doces, 'levaram tudo'. Disse não saber precisar o prejuízo, porém, 'só a fritadeira' custava cerca de R$ 1.000,00, sem se verificar a recuperação de qualquer bem. Informou ter um rapaz avisado que o 'Português' viu os quiosques arrombados. Diante da situação, comunicou Creuza e acionou a Polícia. No local dos fatos, Nilson Galvão, vulgo 'Português', disse ao policial que, na noite anterior, ouviu barulho de alguém mexendo no quiosque, quando viu o acusado e os adolescentes tomando cerveja no local. Asseverou, ainda, que o pai de Weslley soube do furto e indagou o adolescente sobre a participação dele, tendo o menor admitido a subtração (fls. 16 e link de acesso a fls. 158).



    Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.



    (...)



    Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relato trazido por policial.



    (...)



    Diante do quadro alinhavado, evidente a prática do furto e da corrupção de menores por LUÍS FELIPE, nada justificando o pedido de absolvição deduzido via apelo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente